Tribunal: STF
Processo: RE 1378048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020).



3. No caso dos autos, os medicamentos prescritos possuem registro na Anvisa, razão pela qual a decisão recorrida está em desconformidade com o Tema RG nº 793.



4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.  



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NÃO ELIDE O INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”   



    (e-doc. 5, p. 1; grifos acrescidos).  



    2. Por seu turno, a sentença, então reformada, assim havia definido:



    Ante o exposto, confirmando a antecipação de tutela às fls. 45/48, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora (CPC, art. 487, I), determinando que o Município de Maceió proceda com o fornecimento dos seguintes suplementos: [conforme descritos na decisão de primeiro grau] (...)”



    (e-doc. 3)



    2-A. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o recorrente alega a violação do art. 23, inc. II e art. 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a conservação da competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto assevera que “então, não pode o Poder Judiciário exigir que a parte autora inclua outros entes além daqueles já indicados na petição inicial no polo passivo da demanda. Afinal, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados (União, Estado ou Município) isoladamente, ou por dois deles ou pelos três, cabendo tal escolha ao credor. Isto é a responsabilidade solidária. Negar isso é negar o próprio conceito de responsabilidade solidária, em sua acepção civilista, o que não pode ocorrer diante da Constituição, do Código Civil, da jurisprudência reiterada do STF e agora do Tema 793 desse mesmo Tribunal.”(e-doc. 6, p. 11).  



    É o relatório.   



Análise  



    3. Entendo que a decisão recorrida não está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    4. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    5. Em conclusão, ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    6. Ante o exposto, demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. V, al. “b”, do CPC, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 3, p. 1-8).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator